Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MP 2.176-36/2001. JUROS. RELATÓRIO DO BANCO CENTRAL. TARIFA DE CADASTRO - TAC. TARIFA DE AVALIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. O autor sustenta a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, supostamente acima da média de mercado, bem como da comissão de permanência cumulada com outros encargos, da tarifa de cadastro – TAC e da tarifa de avaliação do imóvel. 1.2. O pedido foi julgado improcedente.
2. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido.
3. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de forma capitalizada.
4. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente as taxas de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é referencial para identificação de abusividade quanto aos juros celebrados em cédulas de crédito bancário. 4.1. Não há motivo para minorar a taxa de juros aplicada por instituição financeira se a taxa não destoa do relatório do Banco Central.
5. É válida a cobrança de tarifa de cadastro (prevista na Resolução CMN no 3.518/2007 - art. 3o - Tabela I da Circular 3.371/2007), desde que cobrada uma única vez no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
6. A tarifa de avaliação de bem está prevista na Resolução no 3.919/2010-CMN e a legitimidade da respectiva cobrança está condicionada à demonstração da efetiva prestação do serviço.
7. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.